Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – UNICEUB contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória promovido em face de FABIANA DINOA SANTOS MEDEIROS, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros via sistema Bacenjud, nos seguintes termos: “A parte autora requer a renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD. Ocorre que tal pedido já foi indeferido à fl. 121 em razão de não ter o credor apresentado motivos que justifiquem a reiteração da diligência, notadamente por estar o feito arquivado em razão da ausência de bens penhoráveis. Assim, pelas mesmas razões, torno a indeferir o pedido. Arquivem-se.” Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão para que seja realizada nova consulta via sistema Bacenjud, visto que decorridos mais de três anos desde a última tentativa frustrada. De início, ressalta que já exauriu todos os meios possíveis para a localização de bens penhoráveis da devedora, sem, contudo, obter êxito nas diligências. Alega inexistir qualquer disposição legal que preveja limitação à quantidade de consultas a serem realizadas via Bacenjud, tampouco critério temporal ou necessidade de fato novo a vincular a realização de uma pesquisa e a nova requisição, asseverando, ainda, que a reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Nesse sentido, afirma não ser abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens passíveis de saldar a dívida, sendo este o caso dos autos, uma vez que a última tentativa de localização de bens, mediante pesquisa via Bacenjud, foi realizada em 25/11/2016. Com base nisso, defende ser legítima a renovação da diligência, uma vez que decorridos mais de três anos desde a última pesquisa, sendo possível, portanto, a alteração da condição financeira da parte executada. Afirma que seu pleito tem supedâneo nas disposições dos arts.139, IV e 797 do CPC, pautando-se também na cooperação judicial e no princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Colaciona jurisprudência em abono à tese defendida. De outra banda, aduz que a decisão agravada não deve ser mantida, pois viola dispositivos legais, a exemplo dos artigos 835 e 854 do CPC, além de atentar contra a efetividade executória e aos princípios da cooperação e celeridade processual. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao ato decisório de 1a instância e, quanto ao mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja concedida nova pesquisa ao sistema Bacenjud. Preparo regular juntado ao ID 16023963 (pág.1) e ao ID 16023967 (pág.1). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Nessa vertente, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão do efeito pleiteado. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) Assim sendo, consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. Quanto ao caso em tela, embora o Agravante/Exequente não tenha fornecido qualquer informação sobre a atual situação financeira da Agravada/Executada, observa-se o transcurso de prazo razoável desde a última consulta ao sistema Bacenjud, efetivada em 25/11/2016, capaz de justificar o pedido de reiteração da diligência. Em casos assim, onde se evidencia ter decorrido lapso temporal relevante entre a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, este e. Tribunal de Justiça vem deferindo a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. Nesse sentido, cito precedentes desta e. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA BACENJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora on line, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas 3. Recurso provido. (Acórdão n.1122727, 07059817020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo serem autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. Nada obsta a repetição da pesquisa de bloqueio de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade à execução. (AGI 0704678-21.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 01/06/2018, DJe 07/06/2018) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA EFETIVIDADE. 1. Verificado o esforço do credor em empreender diversas diligências a fim de ver satisfeita a sua pretensão executiva, mostra-se razoável a reiteração de pesquisa via BACENJUD quando já decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, em observância ao princípio da efetividade processual. 2. O Estado, ao prestar a tutela jurisdicional, deve valer-se dos meios existentes para a efetividade e utilidade da execução. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 0700483-90.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 30/05/2018, DJe 07/06/2018) Cumpre registrar que não se trata de transferir ao Poder Judiciário o ônus cabível ao credor de adotar providências na tentativa de satisfazer o crédito perseguido. Cuida-se, na realidade, de aferir, no caso concreto, se o lapso temporal entre uma e outra diligência justifica a renovação da medida, à luz do critério da razoabilidade. Creio que é o que sucede na hipótese, uma vez que transcorridos mais de três anos entre a última tentativa frustrada de pesquisa via Bacenjud (25/11/2016), conforme se verifica do ID 61097132, págs.3/4, dos autos de origem, e o pedido de renovação da medida (24/04/2020), como atesta a petição de ID 61932093, págs.1/6 daqueles mesmos autos. Portanto, diante da relevância do lapso temporal e da jurisprudência sobre o tema, afigura-se lícita e razoável a pretensão exposta no recurso, a fim de que seja determinada a realização de nova pesquisa de ativos financeiros em nome da Agravada, por meio do sistema Bacenjud. Verificam-se presentes, pois, a relevância da fundamentação, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, em vista da delonga na persecução do crédito, o que pode levar, inclusive, à extinção da execução. Nessas condições, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 22 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator